Tribunal: TJDFT
Processo: 0705067-28.2022.8.07.0012
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. REVISÃO DE TARIFA DE CONSUMO DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ENGANO INJUSTIFICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de restituição em dobro de valores pagos em virtude de cobrança de serviço de fornecimento de água. Recurso da autora postula a reforma da sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes. Discussão sobre a dobra.
2 – Gratuidade de justiça. Demonstração das condições pessoais. A concessão do benefício da gratuidade de justiça submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. LXXIV da Constituição: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5o., inciso LXXIV da Constituição Federal). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indicam que o recorrente tem direito aos benefícios da gratuidade de justiça, que ora se concede.
3 – Repetição de indébito. Pagamento indevido. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A repetição em dobro, nesta hipótese, exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva do fornecedor. A autora pagou a conta de distribuição de água pela tarifa mínima, quando o condomínio em que reside não dispõe de individualização do hidrômetro. Neste caso o pagamento deve ser feito de conformidade com a quota de cada condômino sobre a totalidade da fatura do condomínio, conforme assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 414): “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrômetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrômetro deve se dar pelo consumo real aferido.” (Resp 1.166.561/RJ, Relator: HAMILTON CARVALHIDO). O comportamento da empresa não é conforme a boa-fé objetiva nem há demonstração de engano justificável. É, pois, indevida a cobrança, de modo que é cabível a repetição do valo pago em dobro. Nesse sentido é a jurisprudência do TJDFT: “Comprovado que as cobranças das tarifas de água foram feitas em desconformidade com o consumo real do imóvel, é possível a repetição do indébito, correspondente ao dobro dos valores efetivamente pagos em excesso, conforme disposto no parágrafo único, do art. 42, do CDC” (Acórdão 1256212, Relator: ARNOLDO CAMANHO).
4 – Termo inicial da correção monetária. A finalidade da correção monetária é de recompor o valor econômico da moeda, de modo que é cabível a sua incidência desde o desembolso do valor de cada quantia, mantidas as demais disposições conforme fixadas na sentença. Sentença reformada tão somente para que incida a dobra legal da repetição do indébito do valor de R$5.593,94, bem como para que se considere como termo inicial da correção monetária a data do desembolso de cada pagamento indevido.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

F